Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3632/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.738/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Macedo Justiniano (XXX.590.051-XX); Barbara Maria Soares dos Santos (XXX.595.661-XX); Brunna Ferreira de Alencar (XXX.698.141-XX); Jessica Lais Novais Machado (XXX.864.701-XX); Karoline Oliveira Lacerda Campos (XXX.679.761-XX); Lucas Joab Mariano Cardoso de Souza (XXX.502.171-XX); Palloma de Souza Franco (XXX.609.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.